Tribunal: TCU
Processo: 009.422/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6565/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação formulada pela Cooperativa de Transporte de Cargas (Pamcoop), requerendo o envio de explicações sobre os procedimentos administrativos e jurídicos praticados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em seus editais de frete na modalidade pregão eletrônico; Considerando que, na peça inicial, a ora representante protocolou, em 2/3/2020, a documentação com as diversas considerações referentes aos editais publicados pela Conab para a contratação de frete na modalidade pregão eletrônico, além do regulamento da Conab para a contratação de transportes (Peça 1); Considerando que a representante assinalou que o edital de pregão eletrônico publicado pela Conab conteria itens que não estariam em conformidade com as normas aplicáveis (Peça 1, p. 1-2), sem indicar, entretanto, quais seriam os normativos que estariam sendo infringidos; Considerando que a ora representante teria apresentado diversas outras sugestões para a alteração do texto nos editais da Conab, sem apresentar, contudo, as motivações legais para essas alterações (Peça 1, p. 2-3); Considerando que a ora representante teria questionado, ainda, o item 10.1 do edital padrão utilizado pela Conab, por meio de alguns cálculos hipotéticos apresentados em uma planilha com o fluxo semanal de um caminhão/dia, sem, contudo, trazer evidências ou qualquer documentação que poderiam comprovar que a Conab não teria avaliado corretamente o fluxo semanal de transporte ou não teria considerado os dias parados nos finais de semana, ao efetuar os aludidos cálculos do transporte; Considerando, enfim, que a ora representante não teria apresentado elementos concretos que indicariam qualquer ilicitude por parte da empresa pública tendente a ensejar a atuação deste Tribunal, não tendo apresentado, ainda, as evidências sobre os pontos questionados; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica assinalou que a representação não estaria redigida em linguagem clara e objetiva nem apresentaria indícios concernentes à suposta irregularidade ou ilegalidade, conforme prevê o § 1o do art. 103 da Resolução TCU no 259, de 2014; Considerando, pelo exposto, que o representante não teria apontado, de maneira específica, o ato ou procedimento irregular cometido por agente submetido à jurisdição do TCU acompanhado de indícios suficientes para serem analisados no âmbito desta representação; Considerando, então, que a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente representação, por não estar acompanhada de indícios mínimos sobre a suposta irregularidade ou ilegalidade, não preenchendo, então, os requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente representação, por ausência dos requisitos legis e regimentais de admissibilidade, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.422/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representação: Cooperativa de Transporte de Cargas - Pamcoop (CNPJ 30.762.720/0001-55). 1.2. Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento - Conab. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.1. encaminhe a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à representante e à Companhia Nacional de Abastecimento, para ciência; e 1.7.2. arquive o presente processo.